Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CCB 50. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Ausente comprovação de sucessão empresarial fraudulenta, identidade de quadro societário e confusão patrimonial, é indevida a desconsideração inversa da personalidade jurídica.